Tribunal: TJSP
Processo: 0000914-25.2019.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. Apreciação conforme ensinamento preceituado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.552.434-GO. Repetição do indébito, na forma simples, que não deverá contar com a incidência dos mesmos encargos previstos em contrato. Restituição que ocorrerá com aplicação de correção monetária desde o

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. Apreciação conforme ensinamento preceituado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.552.434-GO. Repetição do indébito, na forma simples, que não deverá contar com a incidência dos mesmos encargos previstos em contrato. Restituição que ocorrerá com aplicação de correção monetária desde o respectivo desembolso, nos moldes da tabela de atualização de débitos judiciais desta E. Corte, e incidência de juros moratórios legais, a contar da citação. Cálculos ofertados pela instituição financeira, não afastados de forma cabal pela autora, que seguiram as diretrizes traçadas pela C. Corte Superior. Sentença mantida. Apelação não provida.